Tribunal: TJPA
Processo: 0009465-76.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009465-76.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0009465-76.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO: ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA - OAB/PA 3.961

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO. DEBIDOS INCONTROVERSOS. PODER JUDICIÁRIO NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA SOLUCIONAR DRAMAS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há dúvida que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial. De maneira que, em regra, tal serviço não pode ser interrompido pela prestadora, na hipótese de existência de condições técnicas hábeis a ensejar a normal continuidade.

Entretanto, é inviável exigir que a concessionária continue a prestar o serviço se o consumidor não cumpre com obrigação de pagar pelos custos relativos ao mesmo, sob pena de obrigar o fornecimento de forma gratuita, o que não poderia ser imposto juridicamente à prestadora dos serviços.

Sem prejuízo da ação, tem a concessionária o direito de suspender o fornecimento da energia elétrica se não recebe a contra-prestação do consumidor, em razão da relação jurídica de caráter bilateral existente entre as partes.

Na espécie, como visto, a existência de contas de consumo em aberto é fato incontroverso. É claro que não é possível deixar de registrar o sentimento de constrangimento e incômodo que surge no espírito, em razão da confessada dificuldade financeira dos recorrentes.

Tais circunstâncias talvez possam sugerir urgente reflexão para providências cabíveis, pelas autoridades do Poder Executivo, competentes para dispor sobre os rumos da política econômica e social.

Entretanto, não tem o Poder Judiciário competência para solucionar o drama financeiro dos autores, através de prestação de natureza jurisdicional.

Agravo de Instrumento
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA
tendo como agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0009465-76.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO: ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA - OAB/PA 3.961

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA
objetivando a reforma de Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(Proc. nº 0024030-15.2017.8.14.0301), interposta em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada.

Em breve síntese da inicial, pleiteou o autora/agravante em sede de tutela antecipada de urgência que a requerida não interrompesse o fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, bem como se abstivesse de incluir o seu nome em cadastro de inadimplentes.

Ato contínuo, foi proferida a decisão interlocutória pelo juízo primevo (ID 35553932 - Pág. 9 e 10 - autos originais),

a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência por entender estarem ausentes os requisitos necessários para a concessão desta.

Inconformado com os termos decisórios, o autor
ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA
interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 4301988).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a decisão vergastada deve ser reformada, alega estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela, pleiteia assim a concessão desta para que não seja interrompido o fornecimento de energia do agravante em razão das faturas em análise e que não seja o nome do recorrente inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Recebidos os autos por esta instância, fora proferida decisão interlocutória (ID 4301994) a qual indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Decorreu
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 4301995 - Pág. 9).

Noutra ponta, foi apresentado Embargos de Declaração por
ANDRISE DE OLIVEIRA LIMA
contra a decisão interlocutória proferida nesta instância, para que fosse atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicados os embargos de declaração face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejar o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido da tutela antecipada de urgência, negando o pedido de que não fosse interrompido o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor.

Em seu recurso, o recorrente afirma que as faturas objeto do litígio não foram entregues pela recorrida, razão por que deixou de pagá-las, restando demonstrada a probabilidade do direito do autor que não poderia ter seu fornecimento de energia suspenso.

Na decisão recorrida, o Juízo
a quo
observou que:

A requerente pleiteia o deferimento de tutela de urgência no sentido de que a requerida seja compelida a não interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n° 424200, bem como se abstenha de incluir o nome da requerente em cadastros de inadimplentes ou de protesto do SPC, SERASA e SCPC.

Às fls. 57, a autora informa que a requerida procedeu a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Requer que a demandada seja compelida a proceder a imediato religamento em sua unidade consumidora.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dos documentos carreados aos autos, especialmente das faturas de fls. 25/42, 44/48, 50 e 52, não vislumbro comprovantes suficientes da probabilidade do direito da parte autora. Explico.

Alega a demandante que a cobrança da fatura de referência 11/2016 e seguintes extrapolam em muito o consumo de seu estabelecimento comercial se comparadas a média de consumo mensal aferido anteriormente.

Ocorre que analisando as faturas de consumo da requerente do período de 03/2015 a 04/2017, vejo que a evolução da cobrança das faturas atinentes ao consumo de energia registrado mantém uma média de consumo coerente.

Ademais, destaco que, em havendo faturas em aberto, atinentes a cobrança de energia elétrica efetivamente consumida, porém não quitadas, entendo que a tutela provisória de urgência não se presta para a salvaguarda de interesses desta natureza.

Por isso, por não haver evidenciada a probabilidade do direito,
INDEFIRO
o pedido.

Deste modo, verifica-se que existem débitos atuais em aberto e o autor não nega que não efetuou os pagamentos.

Não há dúvida que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial. De maneira que, em regra, tal serviço não pode ser interrompido pela prestadora, na hipótese de existência de condições técnicas hábeis a ensejar a normal continuidade.

Entretanto, é inviável exigir que a concessionária continue a prestar o serviço se o consumidor não cumpre com obrigação de pagar pelos custos relativos ao mesmo, sob pena de obrigar o fornecimento de forma gratuita, o que não poderia ser imposto juridicamente à prestadora dos serviços.

Sem prejuízo da ação, tem a concessionária o direito de suspender o fornecimento da energia elétrica se não recebe a contraprestação do consumidor, em razão da relação jurídica de caráter bilateral existente entre as partes.

Na espécie, como visto, a existência de contas de consumo em aberto é fato incontroverso. É claro que não é possível deixar de registrar o sentimento de constrangimento e incômodo que surge no espírito, em razão da confessada dificuldade financeira dos recorrentes.

Tais circunstâncias talvez possam sugerir urgente reflexão para providências cabíveis, pelas autoridades do Poder Executivo, competentes para dispor sobre os rumos da política econômica e social.

Entretanto, não tem o Poder Judiciário competência para solucionar o drama financeiro dos autores, através de prestação de natureza jurisdicional.

Neste sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Suspensão pela falta de pagamento de contas de consumo vencidas. Viabilidade.
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10017441920198260302 SP 1001744-19.2019.8.26.0302, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/08/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Pleito que não comportava acolhimento. Consumidora que além de apresentar débitos antigos, também apresentava, à época da suspensão, débitos vencidos há menos de noventa dias. Suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento de faturas que é autorizada pela Lei 8.987/95 e pela Resolução ANEEL 414.
Recurso provido

(TJ-SP - AC: 10149329220188260309 SP 1014932-92.2018.8.26.0309, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 31/01/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)

(Grifei)

Assim sendo, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, devendo essa ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

No mais,
JULGO
prejudicado os Embargos de Declaração (ID 4301997) face ao julgamento do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023